Tribunal: STF
Processo: HC 225270
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    A paciente foi presa em flagrante, em 31/1/2023, pela suposta prática do delito descrito no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal. Posteriormente, sua prisão foi convertida em preventiva.



    Os impetrantes alegam, em síntese, a possibilidade de mitigação do óbice descrito na Súmula 691 do STF e de concessão da prisão domiciliar, afirmando que a paciente é mãe de 7 filhos, entre os quais 4 são crianças.



    Requerem, ao final:



    “Seja concedida LIMINARMENTE a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CONCEDENDO A LIBERDADE PROVISÓRIA sem fiança do paciente, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), eis que presente os requisitos autorizadores da medida liminar e ou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar nos termos do Artigo 318, Inciso V, do Código Penal, por questão de humanidade.”



    Examinados os autos. Decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Tais circunstâncias, todavia, não impedem uma concessão da ordem de habeas corpus ex officio. 



    É que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que o juízo competente, quando a detida for tecnicamente reincidente, deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras enunciadas naquele julgamento, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.



    Essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, já que o juízo de origem, em audiência de custódia, converteu a autuação em flagrante da paciente em prisão preventiva, levando em conta os seguintes aspectos:



    “Ademais, a autuada é reincidente específica, o bem furtado é de expressivo valor econômico, sendo avaliado em R$ 2.000,00 e há relatos de outros policiais que na casa da sogra da autuada foram apreendidas mais de 20 bicicletas, demonstrando ser incabível a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança. O certo é que se trata de delito responsável pela intranquilidade da sociedade. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, INDEFIRO por não haver prova nos autos acerca da maternidade. Sendo assim, a fim de que seja garantida a ordem pública, e tendo em vista a conveniência da instrução processual, com fundamento nos artigos 310, II, e 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de PRISCILA TATIANE MOREIRA”(...) (doc. 2 fl. 55)



    Como visto, o fundamento para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar foi a ausência de comprovação do vínculo materno com as crianças. Nesta impetração, os documentos que comprovam a filiação estão no doc-e 2, mediante cópias das carteiras de identidade das crianças.



    Por fim, a prisão domiciliar mostra-se, em tese, medida suficiente para impedir a prática de novos furtos e ao mesmo tempo assegurar a assistência da paciente aos filhos menores, sendo necessário compatibilizar, quando possível, a custódia cautelar voltada à garantia da ordem pública com o princípio da proteção integral das crianças e adolescentes.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. Concedo, porém, a ordem de ofício para viabilizar a prisão domiciliar à paciente, podendo o Juízo processante aplicar cumulativamente outras cautelares pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente